Tribunal: TJPA
Processo: 0802243-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802243-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA LUIZA DO NASCIMENTO ABREU

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA, ANALFABETA E HIPOSSUFICIENTE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência; (ii) analisar a compatibilidade da contratação eletrônica de empréstimo consignado com a condição de pessoa analfabeta da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. A condição pessoal da agravante — idosa, analfabeta e hipossuficiente, sobrevivendo com benefício previdenciário de um salário-mínimo — caracteriza situação de hipervulnerabilidade, conforme o art. 4º, I, do CDC.

5. A ausência de histórico anterior de empréstimos consignados no extrato do INSS, aliada ao boletim de ocorrência registrado, reforça a plausibilidade da alegação de fraude.

6. A alegada contratação por caixa eletrônico não atende às exigências do art. 595 do Código Civil, que impõe requisitos formais específicos à contratação por analfabeto, como leitura em voz alta e presença de testemunhas ou pessoa de confiança.

7. Os descontos mensais sobre benefício previdenciário comprometem a subsistência da agravante e violam o princípio do mínimo existencial, configurando o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

8. O parecer favorável do Ministério Público reforça a necessidade de proteção urgente aos direitos da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LUIZA DO NASCIMENTO ABREU contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c restituição em dobro e indenização por danos morais (Processo nº 0916544-07.2024.8.14.0301), ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A. e BANCO PAN S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Passo a análise do pedido de tutela provisória.

Lendo atentamente todos os termos da inicial e os documentos que vieram com ela, entende este Juízo que não foram preenchidos os requisitos legais que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela provisória jurisdicional o art. 300 do CPC. Com efeito, prima facie, não foi esclarecido se o valor do empréstimo foi depositado na conta da autora, e se a autora usufruiu do valor. Da mesma forma, não foi juntado a via do suposto contrato de empréstimo. Inexiste documento que demonstre de maneira cabal o direito alegado pela parte autora, de modo a possibilitar o deferimento da tutela provisória requerida, porquanto não se pode atestar a probabilidade do direito.

Com efeito, verificada a necessidade de incursão no mérito da lide, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória com o objetivo de analisar alegações apresentadas, restando afastado o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência perquirida.

Assim sendo, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida.”

A agravante sustenta em suas razões recursais que é pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, tendo na aposentadoria sua única fonte de renda. Argumenta que seu histórico no INSS demonstra que nunca contratou empréstimos consignados anteriormente, e que registrou boletim de ocorrência sobre a suposta fraude.

Em decisão inicial, foi concedida tutela antecipada recursal, determinando a suspensão dos descontos nos proventos da agravante, fixando multa de R$500,00 por desconto indevido, limitada a R$10.000,00.

Decorrido o prazo legal, foi certificado que não houve apresentação de contrarrazões pelos agravados (ID 26295961).

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

Em sede de cognição sumária, própria desta fase recursal, vislumbro elementos que conferem plausibilidade ao direito invocado pela agravante.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, os documentos acostados aos autos indicam que a agravante, pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, sobrevive exclusivamente de benefício previdenciário equivalente a um salário-mínimo, enquadrando-se na condição de consumidora hipervulnerável (art. 4º, I, do CDC). O extrato fornecido pelo INSS revela a inexistência de contratações anteriores de empréstimo consignado, sendo este o primeiro registro em seu nome, circunstância que corrobora a tese de desconhecimento da operação. O boletim de ocorrência lavrado em seu favor, por sua vez, reforça a boa-fé e a verossimilhança de suas alegações.

Ademais, verifica-se que o Banco Bradesco, em contestação nos autos de origem, sustentou que a contratação se deu mediante caixa eletrônico, com uso de cartão e senha. Todavia, sendo a agravante pessoa analfabeta, a contratação exclusivamente eletrônica mostra-se, em juízo de probabilidade, incompatível com as exigências do art. 595 do Código Civil, segundo o qual o contrato firmado por analfabeto deve ser acompanhado por leitura em voz alta, perante duas testemunhas ou pessoa de confiança, requisito de validade do negócio jurídico.

Quanto ao perigo de dano, este também se apresenta. A agravante tem como única fonte de renda benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo que os descontos mensais de R$ 288,57 comprometem parcela significativa de sua subsistência. A manutenção dos descontos, nesse contexto, pode ocasionar prejuízos de difícil ou impossível reparação, em afronta ao mínimo existencial.

Ressalte-se, ainda, que o Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, destacando a hipervulnerabilidade da agravante e a necessidade de resguardar seus direitos fundamentais, o que reforça a urgência da medida.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto e, acompanhando o parecer do Ministério Público, DOU PROVIMENTO

ao recurso

para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão dos descontos incidentes sobre os proventos da agravante, referentes ao empréstimo consignado questionado, sob pena de multa de R$500,00 por desconto indevido, limitada a R$10.000,00, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/09/2025